Tribunal: TJSP
Processo: 0004673-16.2017.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
FURTO SIMPLES - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a materialidade e autoria delitiva do furto, de rigor o decreto condenatório.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO. A falta de punição de pequenos furtos acarretaria uma exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a uma verdadeira autorização judicial

Ementa:

FURTO SIMPLES - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a materialidade e autoria delitiva do furto, de rigor o decreto condenatório.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO. A falta de punição de pequenos furtos acarretaria uma exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a uma verdadeira autorização judicial para que os criminosos continuem na prática de subtrações, desde que laborem com inteligência, ou seja, escolham sempre bens de pequeno valor.

PENAS BEM DOSADAS – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004673-16.2017.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante JOSÉ PEREIRA
FORTES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para, mantidas as penas em 01 ano, 04 meses e 10 dias de
reclusão, mais o pagamento de 12 dias-multa, readequar o regime inicial para o
semiaberto, mantida a r. sentença quanto ao mais. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004673-16.2017.8.26.0495 -Voto no 52.226
FLS. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0004673-16.2017.8.26.0495
COMARCA: REGISTRO 3a VARA
JUÍZA SENTENCIANTE: BÁRBARA DONADIO ANTUNES CHINEN
APELANTE: JOSÉ PEREIRA FORTES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FURTO
SIMPLES
-
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVA COMPROVADAS - Suficientes os elementos
probatórios a demonstrar a materialidade e autoria delitiva do
furto, de rigor o decreto condenatório.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO CABIMENTO. A
falta de punição de pequenos furtos acarretaria uma exposição da
sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a uma verdadeira
autorização judicial para que os criminosos continuem na prática
de subtrações, desde que laborem com inteligência, ou seja,
escolham sempre bens de pequeno valor.
PENAS
BEM
DOSADAS

REGIME
PRISIONAL
SEMIABERTO

POSSIBILIDADE

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
V O T O No 52.226
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 147/150, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida
pela JUSTIÇA PÚBLICA em face de José Pereira Fortes, condenando-o à pena de 1
ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
12 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal,
concedido o apelo em liberdade.
Sustenta o apelante a atipicidade da conduta com lastro na
aplicação do princípio da insignificância, buscando sua absolvição. Subsidiariamente,
requer regime prisional mais brando (fls. 166/175).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do Ministério
Público (fls. 178/180), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento do apelo (fls. 192/194).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004673-16.2017.8.26.0495 -Voto no 52.226
FLS. 3
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que no dia 03 de dezembro de 2016, por volta
das 23h30min, na Rua Espirito Santo, 25, Jardim Magário - Centro, na Comarca de
Registro/SP, o réu subtraiu, para si, uma bicicleta, pertencente a Leomar Rodrigues
Neves.
Na fase inquisitiva, o acusado negou a subtração, atribuindo a
autoria do furto a um usuário de drogas chamado Marcelo, conhecido por Marcelo “Cow
Boy”. Em Juízo, foi declarado revl (fls. 119).
A vítima Leomar Rodrigues Neves, em ambas as oportunidades
em que ouvida, disse que estava na casa de sua irmã, Maria Eleni, quando lá chegou o
réu, embriagado, pretendendo ingressar na residência, o que não foi permitido. Em
seguida, notou que sua bicicleta fora furtada. Diante disso, afirmou que procurou o réu
para reaver sua bicicleta, mas ele negou a subtração; então, comunicou os fatos à
Polícia. Disse, ainda, que cerca de 6 meses após o fato, viu Flávio Barbosa de Lima
utilizando sua bicicleta, tendo ele confirmando que a adquiriu do réu (fls. 15 e mídia).
A testemunha Flávio Barbosa Lima disse na fase inquisitiva que
o acusado lhe ofereceu uma bicicleta pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais), sendo ele
terceiro de boa-fé, confirmando que os policiais foram até o seu local de trabalho e
informaram que a bicicleta era furtada (fls. 12/13).
Sabe-se que, em sede de delitos patrimoniais, “a palavra da
vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos
acusados, visto que não concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido” (Revisão no 224.054/3, Relator Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).
Especialmente na hipótese em que as palavras da vítima estão
em plena sintonia com as declarações da testemunha Flávio.
No mais, como é sabido, o princípio da insignificância não se
justifica, tão somente, no ínfimo valor da res furtiva, pois demanda também a mínima
ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004673-16.2017.8.26.0495 -Voto no 52.226
FLS. 4
grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica
provocada (STF HC no 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, in DJ 19/11/2004). No caso
concreto, não se pode ter como preenchidos os vetores estabelecidos pelo Supremo
Tribunal Federal, sobretudo por ser o réu reincidente.
.
Ademais, a falta de punição de pequenos crimes acarretaria
exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a autorização judicial para
que os criminosos continuem na prática de ilícitos, desde que laborem com inteligência,
ou seja, escolham sempre bens de pequeno valor.
Nesse sentido tem se posicionado o Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO DE UMA BICICLETA. OBJETO DE VALOR
PEQUENO, PORÉM RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. A
conduta perpetrada pelo agente não pode ser considerada irrelevante para o direito penal.
O delito em tela - tentativa de furto de uma bicicleta, avaliada em R$90,00 -, não se insere
na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. 2. No caso do furto, não se
pode confundir bem de pequeno valor com de valor insignificante. Este, necessariamente,
exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o
princípio da insignificância; aquele, eventualmente, pode caracterizar o privilégio insculpido
no § 2o do art. 155 do Código Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de pena mais
branda, compatível com a pequena gravidade da conduta. 3. A subtração de bens, cujo
valor não pode ser considerado ínfimo, não pode ser tido como um indiferente penal, na
medida em que a falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo a
pequenos delitos que, no conjunto, trariam desordem social. 4. Recurso provido para,
afastando a aplicação do princípio da insignificância, cassar o acórdão recorrido e
restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau.” (REsp. 828.181/RS;
2006/0046734-0; Relatora Ministra Laurita Vaz; 5a Turma; j. 14/06/2007; DJ 06.08.2007, p.
654).

Inviável, nesse contexto, o acolhimento da pretensão absolutória.
Passa-se à análise da reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004673-16.2017.8.26.0495 -Voto no 52.226
FLS. 5
O réu ostenta duas condenações definitivas, conforme fls. 144
dos autos, sendo que uma deve ser considerada como maus antecedentes e a outra
reincidência.
Assim, acertadamente a MMa Juíza a quo fixou a basilar em 1/6
acima do mínimo e, na segunda fase, majorou referida pena em mais 1/6 pela
reincidência, totalizando a pena definitiva de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão,
mais o pagamento de 12 dias-multa, no piso, à míngua de outras circunstâncias
modificadoras.
Quanto ao regime prisional, a juíza de primeiro grau
estabeleceu o regime fechado para o cumprimento da carcerária, justificando que o réu
é reincidente.
Todavia, a res furtiva é de pequeno valor (R$ 150,00
fls.
38/39) e a vítima a recuperou, e, em que pese a reincidência do acusado, o regime
semiaberto mostra-se adequado ao caráter repressivo e preventivo da reprimenda,
sendo viável, portanto, o abrandamento do regime de cumprimento da pena.
Face à recidiva do apelante, incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso II, do
Código Penal.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para,
mantidas as penas em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento
de 12 dias-multa, readequar o regime inicial para o semiaberto, mantida a r.
sentença quanto ao mais.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator